Tribunal: TJSP
Processo: 1017308-95.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1017308-95.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é
apelante JOSÉ SEVERINO DE SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1017308-95.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 26.960
Voto no 26.960
Apelação Cível no 1017308-95.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri - 4a Vara Cível
Apelante: José Severino de Santana
Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados
Npl 1
Juiz(a) de 1a Inst.: Renata Bittencourt Couto da Costa
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome do autor em
cadastros de proteção ao crédito – Insurgência do autor
contra a sentença de improcedência – Alegação de que
houve anotação indevida de seu nome nos cadastros de
inadimplentes – Inadmissibilidade – Prova da existência de
débito em aberto – Ausência de ato ilícito – Dano moral não
configurado – RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, proposta por
JOSÉ SEVERINO DE SANTANA contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS
NPL1,
julgou
improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita (fls.
169/172).
Recorre o autor. Afirma que não consta na nota fiscal
sua assinatura confirmando o recebimento a mercadoria. Destaca que os
documentos juntados pela ré indicam endereço diverso do autor. Além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1017308-95.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 26.960
disso, alega que houve dano moral e sustenta a aplicabilidade da Súmula
54, do STJ. Pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja
reconhecida a inexistência de relação consumerista entre as partes e que o
réu seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral.
Recurso recebido e não contrariado (fls. 186).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente
(fls. 169/172):
"Trata-se de ação declaratória objetivando o
reconhecimento da inexistência de débito junto ao réu,
bem como a indenização de danos morais pela inclusão
do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
O autor nega ter contraído a dívida que gerou a
inscrição.
Por seu turno, em defesa o réu confirmou a
compra, pelo autor, dos produtos relacionados ao
contrato
contrato
de
venda
no
1609829201-
N147300240 (NF à fl. 160) sem qualquer impugnação
por parte do autor.
Importante destacar, primeiramente que, quanto
à cessão de crédito noticiada nos autos, já decidido na
instância superior a desnecessidade de notificação do
devedor. Confira-se:
(...)
Adiante,
na
inicial
o
autor
negou
ter
contraído a dívida enquanto o réu confirmou a
compra dos produtos. A falta de impugnação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1017308-95.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 26.960
documentação apresentada bem esclarece a situação
fática dos autos, levando ao entendimento de que o
autor realmente adquiriu os produtos indicados na
nota fiscal apresentada.
Ademais, não há falar em inexistência de
relação jurídica, eis que os dados constantes dos
registros apresentados, tais como número de CPF,
são idênticos àqueles apresentados pela próprio
autor na inicial e na procuração.
Tampouco há alegações de extravio, furto ou
roubo de documentos, ou boletins de ocorrência a deixar
dúvidas de utilização da apresentação de documentação
por terceiros para contratação da compra junto ao
cedente.
Além disso o autor recebeu notificações das
entidades
arquivistas
quanto
a
inclusão
e
permaneceu calado, não impugnando as inscrições.
Autorizado concluir, portanto, que o contrato foi
firmado pelo autor, decorrendo daí sua responsabilidade
pelo pagamento do débito em aberto, inscrito nos órgãos
de proteção ao crédito".
De fato, os documentos juntados pelo réu fazem prova
da existência da dívida que ensejou a inscrição do nome do requerente nos
cadastros de proteção ao crédito.
O réu colacionou aos autos cópia de nota fiscal de
produtos adquiridos pelo autor, bem como notificação da cessão de crédito
da NATURA COSMÉTICOS S.A à ré (fls. 160 e 163/166). Intimado para se
manifestar acerca de tais documentos, o autor permaneceu inerte (fls.
167/168).
E, não obstante o endereço indicado na nota fiscal
divergir daquele declarado pelo autor na inicial, deve-se considerar o fato de
que aquela foi emitida em 2016, enquanto a presente demanda foi ajuizada
em 2018. Na hipótese, o requerente não demonstrou onde residia à época
da emissão da nota fiscal que originou a negativação objeto da presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1017308-95.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 26.960
demanda, de forma que tal impugnação não se presta a infirmar a
legitimidade do débito.

Assim, não tendo o autor logrado infirmar a
documentação apresentada pela ré, conclui-se que é regular a inscrição
promovida por esta.
Portanto, foi o próprio autor quem deu causa à inscrição
de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pois, diante da situação
de inadimplência, o réu agiu em exercício regular de direito, nos termos do
art. 188, I do Código Civil, razão pela qual não há que se falar em
indenização por danos morais.
E, ainda que assim não fosse, verifica-se que ao autor já
eram atribuídas diversas anotações pré-existentes (fls. 31/32), o que
inviabilizaria a pretensão indenizatória nos termos da Súmula 385, do STJ.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro a condenação do autor, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da
causa, observada a concessão da gratuidade.
Renato Rangel Desinano
Relator